Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que manteve a metodologia de atualização da dívida, afastou anatocismo, indeferiu sobrestamento e fixou honorários sucumbenciais sobre o valor da execução das partes excluídas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em aferir a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão quanto à análise da conduta do Distrito Federal, fixação dos honorários, anatocismo da SELIC e sobrestamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. 5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com posicionamento adotado e interesse de rediscutir questões já analisadas, o que é defeso pela via eleita.
6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.